Tribunal: STF
Processo: Rcl 84979
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG (Processo 5237399-45.2024.8.13.0024), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7.222 MC-Ref-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de ação ordinária em que a parte autora pleiteia a inclusão do complemento do piso nacional da Enfermagem na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o vencimento básico. Requer, ainda, o pagamento do valor retroativo do Complemento do Piso Salarial de Maio/2023 até outubro/2023, acrescidos de juros e correção monetária. 



    Conforme destacado acima, o magistrado de 1ª instância julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais. 



    Interposto Recurso Inominado, a Turma Recursal deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo IPSEMG, mantendo a condenação do ente público ao pagamento dos valores retroativos referente ao período de maio a outubro/2023, sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    Desse modo, o IPSEMG foi condenado a pagar o valor do complemento do piso salarial referente ao período de maio/2023 a outubro/2023.



    Ocorre que, consoante extensa exposição mencionada em contestação e recurso, o complemento do piso salarial da enfermagem a ser implementado a partir de maio/2023 é condicionado ao efetivo repasse de recurso financeiro pela UNIÃO, o que não houve em relação aos servidores do IPSEMG.



    Conforme se verifica nos autos, os repasses financeiros da União para pagamento do complemento do Piso para os servidores do IPSEMG somente começou a ocorrer em novembro de 2023, sem que tenha sido contemplado o retroativo de maio/2023 a outubro/2023.



    [...]



    Nos termos da decisão proferida na ADI 7.222, a assistência financeira da União é condição sine qua non para a complementação do piso salarial. Logo, a decisão objeto da presente Reclamação não pode impor o pagamento do complemento do piso salarial ao Estado de Minas Gerais e suas autarquias sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição Brasileira. 



    [...]



    Com efeito, a condenação determinada no acórdão referente ao complemento do piso salarial relativo a maio/2023 a outubro/2023, sem que se tenha qualquer previsão na lei orçamentária, contraria a decisão disposta na ADI 7222/2022. Ora, qualquer valor a ser pago a título de complemento do piso salarial, há ser efetivado mediante prévio aporte de recursos a ser realizado pela UNIÃO, o que não ocorreu ao IPSEMG no referido período.”



    Ao final, no mérito, requer “seja acolhida esta reclamação, confirmando a decisão liminar, para invalidar, anular ou cassar a r. decisão prolatada pelo Juízo da Turma Recursal de Belo Horizonte, com ordem de suspensão do processo na origem, em razão da ADI 7222”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE nos autos da ADI 7.222 MC-Ref-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Sem razão a parte reclamante.



    Na origem, os embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG, ora Reclamante, em face do acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso inominado não foram conhecidos pelo Juízo reclamado, por intempestividade (eDoc. 9, fl. 293-294).



    A decisão foi posteriormente mantida em sede de Agravo Interno, nos termos de acórdão assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de embargos de declaração, por intempestividade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos foram intempestivos e se houve justa causa para a prática do ato fora do prazo legal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O prazo para oposição dos embargos iniciou-se na sessão de julgamento, nos termos do art. 183 da Portaria Conjunta nº 1103/PR/2020. 



    4. A comunicação eletrônica emitida pelo sistema PJe não afasta o disposto na norma específica. 



    5. Não configurada justa causa nem violação ao princípio da não surpresa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso desprovido.” (eDoc. 9, fl. 313-314)



     



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente